Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-27.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013310-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JACIRA LOPES REZENDE CASTRO - CPF: 173.155.571-72 (RECORRENTE), THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (RECORRIDO), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMOLUMENTOS EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. TEMAS 660, 797 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia sobre base de cálculo de emolumentos em inventário extrajudicial demanda reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.

2. A demonstração da repercussão geral exige fundamentação concreta e individualizada, não se satisfazendo com alegações genéricas ou mera invocação de princípios constitucionais.

3. A alegada violação ao princípio da legalidade configura ofensa reflexa à Constituição quando depende da interpretação de normas infraconstitucionais, incidindo a Súmula 636/STF.

4. Nos Juizados Especiais, presume-se a inexistência de repercussão geral, cabendo ao recorrente demonstrar, de forma qualificada, a relevância constitucional da controvérsia.

5. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Julian Barros da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral, incidência das Súmulas 279 e 636 do STF e natureza infraconstitucional da matéria.

O agravante sustenta que: a) a matéria é exclusivamente de direito, não incidindo a Súmula 279/STF; b) demonstrou adequadamente a repercussão geral da controvérsia; c) há violação direta ao princípio da legalidade, afastando a incidência da Súmula 636/STF.

Requer a reforma da decisão agravada para admitir o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026